Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar sobre a apreciação da documentação trazida ao ensejo da interposição do recurso, a teor do que consta no art. 10 e art. 435, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator